Tribunal: STF
Processo: Rcl 56192
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E ADPF 324. OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO NÃO VERIFICADA.



    1. O Plenário do Supremo, ao apreciar de forma conjunta a ADPF 324 e o RE 958.252, fixou entendimento a revelar lícita terceirização de atividade-fim ou meio. Ficou explicitado, pela maioria, que a decisão adotada não afeta automaticamente pronunciamentos transitados em julgado, ficando permitida, contrario sensu, a desconstituição na via apropriada.



    2. Formada a coisa julgada no processo originário em momento anterior à decisão prolatada nos paradigmas, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo não implica desrespeito ao decidido pelo Supremo.



    3. Mostra-se inadequado discutir, na via estreita da reclamação, considerados os limites próprios, eventual desacerto quanto à certificação do trânsito em julgado na origem.



    4. Agravo interno desprovido.